Tribunal: TJMT
Processo: 1009956-06.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009956-06.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes Previstos no Estatuto do Idoso]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CAMILA MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 027.268.121-04 (ADVOGADO), CESAR PICCINI - CPF: 708.636.521-15 (PACIENTE), 2a. Vara Criminal de Lucas do Rio Verde (IMPETRADO), CAMILA MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 027.268.121-04 (IMPETRANTE), VALTEIR GOMES DA SILVA - CPF: 030.602.989-80 (ADVOGADO), VALTEIR GOMES DA SILVA - CPF: 030.602.989-80 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), INES JUSTINA MELCHIOR - CPF: 732.461.071-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME PREVISTO NO ESTATUTO DO IDOSO – APROPRIAÇÃO DE BENS – VÍTIMA IDOSA COM QUADRO DE DEMÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES –
ALEGADA A NULIDADE DO ESTABELECIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO – AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DO DELEGADO DE POLÍCIA
–
IMPROCEDÊNCIA
– PRISÃO EM FLAGRANTE E ESTABELECIMENTO DE FIANÇA PELO DELEGADO – DECISÃO EM SEDE DE PLANTÃO QUE DISPENSOU O PAGAMENTO DA FIANÇA E CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA, ESTABELECENDO MEDIDAS DE AFASTAMENTO DA VÍTIMA –
DEVER DE PROTEÇÃO INTEGRAL E EFICIENTE DECORRENTE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – EXERCÍCIO LEGÍTIMO DO PODER GERAL DE CAUTELA –
AUDIÊNCIA
DE CUSTÓDIA
NÃO REALIZADA – PERÍODO DE PANDEMIA – DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – POSTERIOR MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
APONTANDO O DESCUMPRIMENTO DAS CAUTELARES – PEDIDO
DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
– ANUÊN
CI
A ÀS CAUTELARES IMPOSTAS –
ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS DO DESCUMPRIMENTO DAS CAUTELARES
–
SUPOSTA VIOLAÇÃO À INTIMIDADE
– MONITORAÇÃO DA VÍTIMA POR FAMILIARES – ILICITUDE NÃO COMPROVADA DE PLANO – REVOLVIMENTO
PROBATÓRIO DEFESO NA VIA ELEITA
– APARENTE LICITUDE DA SUPERVISÃO DE ENFERMO
– AVENTADO EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – MATÉRIA SUPERADA – POSTERIOR OFERECIMENTO E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA
– ORDEM DENEGADA.

A necessidade de urgente tutela de vítima idosa, lastreada no dever de proteção e no poder geral de cautela, legitima a decisão judicial que, em sede de plantão, dispensa o paciente do pagamento de elevada fiança e lhe concede a liberdade provisória, substituindo
a prisão com fiança, medida mais gravosa,
por medida
s
cautelar
es
de natureza protetiva
à
vítima idosa e acometida por enfermidade mental.

Nesse contexto, não se verifica nulidade
da decisão
pela ausência de manifestação prévia do Ministério Público, ou de audiência de custódia, sobretudo
,
porque libertado o paciente, bem como
,
aferida a anuência posterior do Ministério Público ao estabelecimento das medidas cautelares.

Não se mostra compatível com o célere rito do
habeas corpus
a análise aprofundada de provas acerca de ilicitude dos elementos indicativos do descumprimento de medida cautelar.

Resta superada a alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia quando esta é oferecida e recebida.

Ordem denegada.

Relatório.

Egrégia Câmara.

Cuida-se de
h
abeas
c
orpus
, com pedido de
tutela
liminar, impetrado em favor do paciente CESAR PICCINI, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente, em decorrência do descumprimento das medidas cautelares
,
estabelecidas em substituição
a
sua prisão
em flagrante
pela prática do crime delineado no artigo

102 da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa), c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.

Em síntese, os impetrantes sustentaram as seguintes teses: I)
n
ulidade por ausência de audiência de custódia; II) nulidade
decorrente da
decretação de medidas cautelares pessoais
,
de ofício; III) nulidade da prisão preventiva fundamentada em descumprimento de medida cautelar considerada nula; IV) excesso de prazo para oferecimento da denúncia e princípio da presunção da inocência; V) nulidade dos documentos que comprovam o descumprimento das medidas cautelares.

Por fim, requereram a concessão da
tutela
liminar, com a finalidade da concessão da liberdade provisória
,
ou substituição por medidas cautelares. No mérito, pleitearam
a
concessão da ordem em definitivo.

A tutela liminar foi indeferida.

As informações foram prestadas pela autoridade judicial a tempo e modo.

A Procuradoria Geral de Justiça, pelo douto Procurador José de Medeiros, manifesta-se pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Prisão preventiva – Apropriação de bens de pessoa idosa – Pleito de relaxamento da prisão preventiva – A Defesa aduz que a prisão preventiva é ilegal, por ser decorrente de ato nulo (fixação de medidas cautelares, de ofício) – Viabilidade – Medidas cautelares que não podem ser fixadas de ofício – Prisão preventiva fundada no descumprimento das medidas cautelares diversas – Prisão preventiva que deve ser declarada nula, por ser derivada de ato inválido. Pela concessão da ordem.” (id.
212570176)

É o relatório.

À pauta.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
que pretende a desconstituição da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, à conta do descumprimento de medida cautelar de afastamento da vítima.

A defesa, em síntese, alega a nulidade da medida cautelar descumprida, ao fundamento de que esta teria sido decretada de ofício pelo magistrado, sem a realização de audiência de custódia, bem como sem a requisição do delegado ou pedido do promotor de justiça.

Contudo, tais alegações mostram-se improcedentes.

Ao que se constata da atenta leitura dos autos, em 02/09/2022, o paciente foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, do crime delineado no artigo 102 da Lei nº. 10.741/2003, c/c art. 14, inciso II, do CP.

O boletim de ocorrência registrou
a
notitia
criminis
de cognição coercitiva
:

“
EM 29/08/2022 FOI REGISTRADO UM BOLETIM DE OCORRÊNCIA EM QUE RELATAVA SOBRE O FATO DE QUE O SUSPEITO ESTAVA DESVENDANDO BENS DA V
Í
TIMA PARA SI MESMO, APRESENTARAM AINDA ALGUNS LAUDOS INFORMANDO QUE
A
VÍTIMA

ESTÁ
COM
PRINCIPIO
DE DEMÊNCIA E DEVIDO A ISSO O SUSPEITO ESTAVA SE APROVEITANDO
. FOI
INFORMADO PELO BANCO ITAÚ QUE O SUSPEITO FOI NA ÚLTIMA SEXTA-FEIRA TENTAR
TRANSFERIR O VALOR DE 400 MIL PARA SUA CONTA PESSOAL EM OUTRA INSTITUIÇÃO
, UMA AMIGA DA V
Í
TIMA ESTAVA NO BANCO E QUESTIONOU, O SUSPEITO ENTÃO MENTIU QUE ERA PARA UMA CONTA DA VÍTIMA, ASSIM PASSOU OS DADOS DE SUA CONTA
BANCÁRIA
E O NOME DA
VÍTIMA
, COM ISSO O TED VOLTO.
NA SEGUNDA-FEIRA O SUSPEITO RETORNOU, PORÉM DESTA VEZ DISSE QUE DE FATO ERA PARA ELE A TRANSFERÊNCIA, O BANCO ACHOU ESTRANHO E ACABOU NÃO CONCLUINDO A TRANSFERÊNCIA, NO MESMO DIA A TARDE O SUSPEITO VOLTOU E BRIGOU COM A GERENTE DEVIDO A TRANSFERÊNCIA NÃO TER SIDO REALIZADA
. DIANTE DA SITUAÇÃO A GERENTE INFORMOU A ESCRIVÃ JAQUELINE SOBRE OS FATOS E COMO JÁ CONSTAVA O AUTO DE INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR 425/2022, FOI ORIENTADA A INFORMAR CASO A
VÍTIMA
VOLTASSE NOVAMENTE ACOMPANHADA PELO SUSPEITO.
NA MANHÃ DE HOJE A FUNCIONARIA DO ITAU FRANCIANE LIGOU PARA A IPC JAQUELINE INFORMOU QUE O SUSPEITO ESTAVA NO LOCAL COM A VITIMA, PORÉM DESTA VEZ TENTANDO TRANSFERIR O MESMO VALOR PARA UMA CONTA EM NOME DA VITIMA ABERTA

NO SICREDI
, ASSIM A EPC INFORMOU AO DELEGADO E A EQUIPE DE POLICIAIS GLACI LINS, JAQUELINE, VALDINEY CAPISTRANO E DELEGADO PAULO, FORAM ATÉ O BANCO (...) É IMPORTANTE RESSALTAR QUE JÁ NA DELEGACIA
A ADVOGADA DA VITIMA COMPARECEU INFORMANDO QUE A VITIMA POSSUI LAUDOS DE DEMENCIA E QUE DE FATO ESTA
COM O SUSPEITO HÁ APENAS 20 DIAS, SENDO QUE O SUSPEITO VEM SE APROVEITANDO DA VULNERABILDIADE DELA A FIM DE OBTER VANTAGEM
; INFORMA QUE A VITIMA PAGOU A QUANTIA DE 1.200.000,00 (HUM MILHÃO E DUZENTOS MIL) NA COMPRA DE UMA RESIDENCIA EM NOME DOS PAIS DO SUSPEITOS, PORÉM A RESIDENCIA NÃO FOI TRANSFERIDA PARA O NOME DA VITIMA E O CASAL AINDA MORA NA RESIDENCIA.(...)”

Por tais motivos, o delegado de polícia lavrou o auto de prisão em flagrante e estabeleceu a fiança no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
,

encaminhando
os respectivos autos
ao magistrado plantonista.

Diante do não pagamento, o magistra
do, considerando a hipossuficiência econômica do paciente, bem como a desnecessidade de manutenção de sua prisão,
dispensou a fiança e concedeu a liberdade provisória,
substituindo a segregação pelas seguintes cautelares: 1 – proibição de se aproximar da vítima, de seus dependentes, de seus familiares e testemunhas, no limite mínimo de 1000 metros; 2 – proibição de contato com vítima, seus familiares e eventuais testemunhas, por qualquer meio de comunicação.

Confira-se a decisão:

“Logo, de tudo que foi exposto, este Juízo entende que não restou comprovada a extrema necessidade da prisão do flagrado (
ultima

ratio
), ao menos em uma análise perfunctória, passível de alteração caso haja modificação no cenário fático-jurídico em momento posterior.

Portanto, a concessão da liberdade provisória é medida que se impõe por não restarem demonstrados os pressupostos necessários para a decretação da prisão preventiva, conforme art. 312 do Código de Processo Penal.

(...)

Por fim, dispensa-se o pagamento de fiança, visto que as condições pessoais do autuado - quais sejam, o ofício como torneiro mecânico e a renda por ele informada - somadas ao fato de não ter recolhido a fiança arbitrada pela autoridade policial, fazem presumir que o autuado não detém capacidade econômica para pagá-la, não podendo tal condição representar óbice a sua soltura quando ponderado as
elementares analisadas
acima.

(...)

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, inciso III e 321, ambos do CPP, este Juízo CONCEDE a liberdade provisória ao autuado, qualificado nos autos, mediante compromisso de comparecimento a todos atos do processo, bem como ao cumprimento das seguintes medidas cautelares, com fulcro no art. 319, incisos II e III, do CPP:

1 – PROIBIÇÃO DE SE APROXIMAR DA VÍTIMA, DE SEUS DEPENDENTES, DE SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS, NO LIMITE MÍNIMO DE 1000 METROS;

2 - PROIBIÇÃO DE CONTATO COM A VÍTIMA, SEUS FAMILIARES E EVENTUAIS TESTEMUNHAS, POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO.

3 - EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA, A SER CUMPRIDO, SALVO SE POR OUTRO MOTIVO ESTIVER
PRESO, O QUE DEVERÁ SER VERIFICADO PELA AUTORIDADE CARCERÁRIA NO MOMENTO DO CUMPRIMENTO DA DECISÃO.

CONSIGNE-SE no mandado que deverá o Senhor Oficial de Justiça advertir o réu que o descumprimento das medidas acima fixadas acarretará a revogação do benefício e consequente decretação de sua prisão preventiva, nos termos dos artigos 312, parágrafo único do CPP. (...) (id. 209882191 - Pág. 49).

Em seus informes, a autoridade judicial fez anotar, ainda, o seguinte:

Em 23/11/2023, o representante do Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do paciente (id. 135186805), aduzindo, em síntese, que ele estaria, reiteradamente, descumprindo as medidas cautelares fixadas pelo magistrado à ocasião da análise da situação
flagrancial
do paciente.

Em 11/01/2024, sobreveio decisão do magistrado titular deste Juízo acolhendo o pedido ministerial e, como consequência, decretando a prisão preventiva do paciente, sob o fundamento de ter restado evidenciado que o “representado vem descumprindo há muito tempo as cautelares impostas como condição da sua soltura, agindo o acusado com descaso/desobediência ao cumprimento da ordem judicial proferida por este juízo, escancara a necessidade da segregação do representado para garantir a aplicação da lei penal e a instrução processual, uma vez que demonstrada a ineficiência das medidas diversas da prisão” (id. 138287415).

(...)

Ademais, no tocante à fixação das medidas cautelares na decisão de id. 94168564, entende esse Juízo que o magistrado plantonista não agiu de ofício, visto que a decisão se deu no contexto de análise da situação
flagrancial
do paciente, sendo-lhe apresentados os autos pela autoridade policial diante do não pagamento da fiança arbitrada, ou seja, o juízo plantonista foi instado a decidir sobre a homologação, ou não, dos autos de prisão em flagrante do paciente, bem como, em caso de homologação, pelas medidas aplicáveis ao caso. (id.
212052184.

Como se nota, decididamente não estamos diante de uma decisão
ilegal, demonstrativa de parcialidade do magistrado
,
por
que, de ofício,
teria submetido
o paciente
à
prisão preventiva ou

à

medidas cautelares, por iniciativa própria e inaugural do
julgador
.

Ao contrário, o paciente não se encontrava em pleno gozo de sua liberdade, mas preso em flagrante e segregado
,
por não dispor de meios para solver a fiança estabelecida pelo delegado de polícia.

Nesse contexto
, recebendo
da autoridade policial
o auto de prisão em flagrante
,
o magistrado concedeu a liberdade provisória, dispensou o paciente do recolhimento da fiança e estabeleceu medidas cautelares protetivas em favor da vítima, seus familiares e testemunhas.

Constato, portanto, que não ocorreu imposição de medidas cautelares de ofício, senão
dispensa da fiança e conce
ssão de liberdade provisória, substituindo-se esta, em regime de plantão, por medidas cautelares
diversas da prisão (art. 319, CPP)
.

Assim, a um só tempo, o douto magistrado cumpriu seu duplo papel
: o
de tutelar a liberdade do réu contra uma prisão excessiva, bem como
,

o
de proteger suficientemente a vítima idosa
,
com quadro de demência senil que, em princípio e em tese, vinha tendo seus bens desviados ou apropriados pelo réu.

Tanto era necessária a imposição da
s
medida
s
de afastamento e de proibição de contato com a vítima, que o próprio réu
, após receber decisão favorável da justiça,
veio a demonstrar isso, aproximando-se novamente da idosa com a finalidade de desviar ou apropriar-se de seus bens e rendimentos.

Então
,
para além
de necessárias, as medidas cautelares se tornaram insuficientes, por si só
s
, à proteção da vítima, fazendo-se necessária a decretação da prisão preventiva, pelo reiterado descumprimento das cautelares impostas.

Portanto, a decisão combatida
encontra-se calcada no artigo 2
82,
§
5º
, do Código de Processo Penal,
que permite ao julgador
utilizar
-se
do poder

geral de cautela para
emprestar concretude ao dever de proteção
à
vítima,
mandamento
reforçado
por ordem constitucional
no caso do
idoso, conforme previsão expressa do artigo 230 da Magna Carta, estabelecendo que “
a
família, a sociedade e
o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas
, assegurando sua participação na comunidade,
defendendo sua dignidade e bem-estar
e garantindo-lhes o direito à vida”.

O dever de
proteção integral
ao
idoso encontra

previsão
, ainda,
no Estatuto da Pessoa Idosa, Lei 10.741/2003, que, em seu artigo
10, estabelece que
“é
obrigação do Estado e da sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade, como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais, garantidos na Constituição e nas leis.
”

Nessa ordem de
ideias
,
valiosa a citação do Excelentíssimo Ministro Luís Roberto Barroso, para quem
:

“
(...)

o direito penal
atua como expressão do dever de proteção do Estado aos bens jurídicos constitucionalmente relevantes, como a vida, a dignidade, a integridade das pessoas e a propriedade. A tipificação de delitos e a atribuição de penas também são mecanismos de proteção a direitos fundamentais. Sob essa perspectiva, o Estado pode violar a constituição por não resguardar adequadamente determinados bens, valores ou direitos, conferindo a eles proteção deficiente, seja pela não tipificação de determinada conduta, seja pela pouca severidade da pena prevista. Nesse caso, a violação ao princípio da razoabilidade-proporcionalidade ocorrerá na modalidade da vedação da insuficiência
.” (em
:
Barroso, Luís Roberto, Curso de direito constitucional contemporâneo/ Luís Roberto Barroso – 12. Ed. – São Paulo:
SaraivaJur
, 2024, pg. 305).

Aponto, à luz do
neoconstitucionalismo
, do
pós-positivismo
, que a interpretação do Código de Processo Penal de
ve
ser feita sob as lentes da Constituição Federal e, por isso, o magistrado, no regular exercício de seu poder geral de cautela, do seu
m
u
nus
de proteção
d
os bens jurídicos
mais relevantes
e, especificamente,
da
pessoa idosa,
detém o poder
, ainda que excepcional,
de estabelecer medidas para acautelar tais bens jurídicos, especialmente
,
quando a urgência do caso assim
reclamar
.

Não pode o Estado

Juiz quedar-se inerte diante de situações de urgência na tutela de bens jurídicos, devendo, ao contrário, agir, não para produzir prova, para punir, mas para proteger a vítima
, dando concretude a valores erigidos a princípios constitucionais.

Não desconheço a literalidade do artigo 282, § 2º, do Código de Processo Penal, positivando que “
as medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público
”.

Pondero, apenas, que o dispositivo deve ser interpretado
levando em conta
o poder geral de cautela, o dever de proteção de bens jurídicos, bem como a vedação de proteção insuficiente.

Por isso mesmo, também o artigo 282, mas no subsequente parágrafo

5º, estabelece que “
o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem
”.

Este
é
o caso!

O magistrado dispensou o paciente do pagamento da fiança, medida cautelar estabelecida pelo delegado, liberou-o da
segregação imposta por sua
prisão em flagrante,
que também apresenta natureza jurídica de medida cautelar ou
precautelar
.

Realmente, não há atuação oficiosa do magistrado, mas imposição legal para analisar a prisão em flagrante
lavrada
no respectivo auto (art. 310, CPP), mediante encaminhamento do delegado de polícia
.

Nesse sentido, o douto Professor Renato Brasileiro de Lima ensina que
:

“
(...)
se ao juiz não se defere a possibilidade de decretar medi
d
as cautelares de ofício na fase investigatória, o mesmo não pode ser dito quanto à possibilidade de revogação ou
substituição
. De fato, considerando que a substituição ou
revogação recai sobre medida anteriormente decretada pelo próprio juiz, em relação à qual fora anteriormente pro
vocado, não há dúvidas acerca da possibilidade de o juiz rever a medida cautelar do ofício, independentemente de provocação das partes. É nesse sentido, aliás, o teor da primeira parte do § 5° do artigo 282 do CPP, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019.”
(Lima, Renato Brasileiro
de, Manual
de Processo Penal – Volume Único/ Renato Brasileiro de Lima – 13. Ed., ver., atual. E
amp
. – São Paulo: Editora
Juspodivm
, 2024, pg.
923
)
.

Seja como for, há que se anotar, ainda, que o pedido de prisão preventiva foi formulado pelo
próprio
Ministério Público, apontando o descumprimento das medidas cautelares, o que
configura
, ao fim e ao cabo, anuência à necessidade do estabelecimento
das medidas anteriormente decretadas
.

No ponto,
colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABERAS CORPUS. HOMICIDIO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. POSTERIOR MANIFESTAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO. VIOLAÇÃO DO ART. 311 DO CPP. NÃO VERIFICADA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. PRISÃO PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A manifestação posterior do Ministério Público pela segregação cautelar do agravante supre o vício de não observância da formalidade do prévio requerimento, afastando-se a alegação de conversão da prisão de
oficio
e de violação do art. 311 do CPP.

2. A fuga do distrito da culpa caracteriza a intenção de frustrar a aplicação da lei penal, fundamento idôneo para decretar a segregação cautelar.

3. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no RHC n. 152.473/BA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021,
DJe
de 25/10/2021.)

Portanto, afasto a nulidade apontada pelo impetrante
, reputando lícitas as medidas cautelares estabelecidas em substituição
ao pagamento de fiança
, restando prejudicada, portanto, a tese de que a nulidade destas cautelares teria contaminado a prisão preventiva decorrente do descumprimento de tais obrigações
.

Em outro ponto, a defesa
alega
a nulidade da prisão,
dessa vez
pela não realização da audiência de custódia.

Sobre a temática, o douto julgador, em seus informes, anotou que:

Outrossim, urge relevar, no que toca à não realização da audiência de custódia pelo magistrado plantonista à ocasião da prisão em flagrante do paciente, a situação pandêmica do período, a qual motivou a edição da Recomendação nº 62 de 17/03/2020 do CNJ, que previa, em seu art. 8º:

“Art. 8º Recomendar aos Tribunais e aos magistrados, em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a pandemia de Covid-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo art. 310, parágrafos 3º
e 4º, do Código de Processo Penal, para a não realização de audiências de custódia.”

Corroborando, entende a Corte Cidadã que a não realização da audiência de custódia, por si só, não induz à nulidade processual:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILICITO DE ENTORPECENTES. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DA ELEMENTAR DA HABITUALIDADE, INIDONEIDADE DO DECRETO PRISIONAL E AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. MERA REITERAÇÃO. APRECIAÇÃO ANTERIOR NOS AUTOS DO HC N. 710.324/RS. REVISÃO NONAGESIMAL. OBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL NO PRAZO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO REALIZAÇÃO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É inviável o conhecimento de recurso por esta
eg
. Corte Superior nas hipóteses, como no presente caso, de interposição de irresignação no qual se reitera pleito já analisado em outro processo acerca da alegada atipicidade da conduta por ausência de elementar do tipo, da aventada inidoneidade do decreto prisional, por ausência de fundamentação e de contemporaneidade, à evidência do que ocorreu nos autos do HC. 710.324/RS. II - A devida observância do comando do art. 316, parágrafo único, do CPP se denota pela consulta às informações
processuais disponíveis no sítio eletrônico do
eg
. Tribunal de Justiça (www.tjrs.jus.br), nos autos da Ação Penal n. 5002426-61.2022.8.21.0132, da qual se observa
que,em
20/5/2022, a prisão preventiva foi reavaliada ao ser negado o pedido de liberdade provisória.

III - A concretização das garantias penais e constitucionais, embora não realizada a audiência de custódia, afasta a caracterização de nulidade processual.

IV - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no RHC n. 166.133/RS, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 2/8/2022,
DJe
de 16/8/2022.)”

Ora, a alegação se confunde
,
em grande medida
,
com aquela anterior, relativa à nulidade por ausência de oitiva prévia do Ministério Público, já afastada.

Seja como for, como apontado pelo douto julgador, a medida em questão foi excepcional, encontrando justificação no quadro pandêmico instaurado naquele momento
, bem como na urgência do caso.

Ainda cumpre relevar que o paciente não foi mantido preso, mas restou liber
t
ado,
em plantão judicial, sendo beneficiado pela
concessão de liberdade provisória
, mediante a simples imposição de se afastar da vítima e não manter contato com ela nem com seus familiares
.

Em casos semelhantes, este Tribunal Estadual tem entendido que:

“(...)
2. Quanto à alegada nulidade por ausência de audiência de custódia, já estabeleceu o c. Superior Tribunal de Justiça que a declaração de nulidade de um ato processual deve ser precedida de demonstração de agravo concreto suportado pela parte, sob pena de se prestigiar apenas a forma, em detrimento do conteúdo do ato. Neste caso, a nulidade apontada pela i. Defensoria Pública não veio acompanhada de demonstração de eventuais prejuízos experimentados pelos pacientes, mormente em face de ter sido a decisão constritiva exarada de maneira fundamentada, em atenção às normas constitucionais e infraconstitucionais que regem a matéria. Precedentes.

(...)

(N.U 1011806-32.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/06/2023,
Publicado
no DJE 23/06/2023)

A
ssim, não constato a nulidade apontada.

Por derradeiro, a defesa pretende o reconhecimento da nulidade das provas do descumprimento das medidas cautelares, indicando a suposta violação à intimidade da vítima, que estaria sendo monitorada por familiares de forma invasiva.

Sem embargo da combativa manifestação da defesa, salta aos olhos, neste momento, que se trata de
vítima
idosa em quadro de demência,
ou seja, acometida por enfermidade mental, e
que necessita de
cuidados dos familiares,
domiciliados em locais afastados, mas que,
felizmente, ao que tudo indica,
estão zelando pelo bem-estar da genitora.

Por isso mesmo, não constato a vulneração da intimidade, sobretudo porque o direito afetado seria da vítima, e não do paciente que, de resto, estava proibido de manter contato com a ofendida, mas o fez, reiteradamente, conforme consta dos autos.

De resto, a análise da matéria implicaria em indevido revolvimento probatório, incompatível com o rito célere do
habeas corpus
, sobretudo quando não comprovadas de plano as alegações.

Anoto, por derradeiro, a superação da matéria atinente ao excesso de prazo para oferecimento da denúncia, visto que o Ministério Público ofereceu a denúncia em 11/04/2024, sendo esta recebida em 15/04/2024
(id.
212052184 - Pág. 7
)
.

Portanto,
denego
a ordem pretendida, mantendo por seus próprios fundamentos, a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024